Tribunal: STF
Processo: AI 140233
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Lei 7738, de 1989.
             I. A Lei 7.738, de 1989, não inovou em termos de
indexação. Ela apenas modificou o índice de atualização - OTN para o
IPC - certo, entretanto, que a atualização simplesmente persistiu,
já que a Lei 7.730, de 1989, não abolira a correção monetária do
débito fiscal.
             II. R.E. inadmitido. Agravo improvido.